Tribunal: CARF
Processo: 10972.720047/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720047/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.349 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE FRUTAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal de Origem tome as seguintes
providências: (i) sobrestar o julgamento na origem até a definitividade dos processos de
ressarcimento/compensação, relativo aos créditos apurados durante do ano-calendário de 2005,
objeto do presente Auto de Infração; (ii) apurar os reflexos daqueles processos neste ora em
análise; (iii) elaborar relatório fiscal conclusivo; (iv) intimar a recorrente para se pronunciar no
prazo de trinta dias sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração, lavrados em decorrência da
ilegitimidade do crédito, objeto dos pedidos de ressarcimento e das declarações de compensação,
apresentados no ano-calendário de 2005.
A interessada foi submetida a procedimento fiscal, autorizado pelo MPF
06.1.05.00-2011-00084-7, com o objetivo de constatar a procedência dos créditos das
contribuições não-cumulativas, bem como dos créditos passíveis de ressarcimento e
compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720047/2011-11
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

A lavratura do auto decorreu da glosa integral de créditos de PIS e COFINS
apurados do DACON, devido a falta de apresentação dos arquivos magnéticos na forma
especificada na intimação, dos documentos citados, das notas fiscais e esclarecimentos
solicitados, inviabilizando a apuração dos créditos do contribuinte, consoante demonstrado na
planilha abaixo:

Cientificada em 29/06/2011 (fl.154) a interessada apresentou, em 28/07/2011 a
Impugnação de folhas 159 a 174 e documentos de folhas 175 a 3017, na qual alega:
PRELIMINAR
A Cooperativa, apurou durante todo o ano-calendário 2005 créditos de PIS e COFINS
tanto vinculados à receita tributada quanto à não tributada no mercado interno.
O primeiro ato da autoridade administrativa foi exarado em 31/03/2011 através de termo
de diligência fiscal e posteriormente, em 02/05/2011 requerendo complementação da
documentação foi expedido, ainda, termo de intimação fiscal.
O período de apuração dos documentos ali exigidos refere-se à 01/01/2005 a
31/12/2005. Ora, se a própria instrução regulamentadora dos arquivos digitais dispõe
que esses devem ser mantidos e disponibilizados à autoridade administrativa no prazo
decadencial previsto na legislação tributária, esses, foram exigíveis somente até
01/01/2011.
Não obstante, observa-se do auto de infração que o auditor fiscal glosou integralmente
os créditos de PIS e COFINS do ano-calendário 2005 (01/01/2005 a 31/12/2005)
quando não mais podia fazê-lo, visto que atingido pelo instituto da decadência, ou seja,
cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

Deste modo, o auto de infração foi lavrado na data de 27 de junho de 2011, fato que
ensejaria o direito ao lançamento do crédito tributário cujos fatos geradores tenham
ocorrido a partir de junho de 2006, nunca anterior a esta data, quando, o prazo para
lançamento começaria a fluir em 01/01/2007.
O prazo para constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2006 exaurindo-se
em 01/01/2011, portanto, anteriormente até ao termo de diligência fiscal que também
maculado está de nulidade.
MÉRITO
O processo administrativo tributário prima pela busca da verdade material, ou seja,
proclama-se o abandono da formalidade em prol da produção de efetivas provas e
contra provas.
O Decreto 70.235/72 enuncia claramente que é na impugnação o momento oportuno
para juntada de provas, inclusive, precluindo esse direito de fazê-lo em outro momento
processual com as hipóteses lá ressalvadas.
Todo o crédito apropriado pela impugnante é legítimo e passível de comprovação, todos
os documentos comprobatórios estão à disposição do Fisco para análise e comprovação
da existência do crédito até então glosado pela autoridade administrativa. Encontram-se
em anexo e ainda na sede da impugnante para a realização de nova diligência, que desde
já fica requerida tendo como fundamento o art. 16. inciso IV do aludido Decreto.
O lançamento é revestido pelo princípio da inalterabilidade largamente discutido na
doutrina. Sem prejuízo disto, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 145, incisos I
e III, prevêem sua alteração quando já regularmente efetuado, pela impugnação ou por
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Portanto, na interpretação cumulativa dos incisos I e III possível é a revisão do
lançamento requerida na impugnação quando as informações não foram prestadas
satisfatoriamente o que pela leitura dos autos de infração foi o suscitado pelo auditor,
quando, por exemplo, alega a falta de documentos discriminados tanto no termo de
diligência fiscal quanto no termo de intimação.
Fundamenta a impugnante seu requerimento invocando, além da legislação já acima
exposta, como premissa maior os princípios da razoabilidade e ampla defesa.
Consequentemente vislumbra-se um livre e desenfreado cerceamento de defesa do
contribuinte que em meio a tantas obrigações a serem entregues até o dia 30 de junho de
2011 não havendo tempo hábil à disponibilização efetiva da infinidade de documentos
solicitados no termo de diligência fiscal que conforme já sustentamos, alcançado,
também pelo instituto da decadência. Afeto, portanto, o princípio constitucional a todos
resguardado da ampla defesa em todos os procedimentos e processos administrativos,
consoante determina o art. 29 da Lei 9.784/99. que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Por tais motivos é de direito da impugnante, pautado na legislação retro mencionada e
princípios norteadores do processo tributário a revisão do lançamento constante no auto
de infração que originou o presente processo administrativo.
DOS PEDIDOS:
Frente aos argumentos apresentados, a IMPUGNANTE requer:
a) o recebimento e processamento da presente IMPUGNAÇÃO, em seus regulares
efeitos, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário sob análise, nos termos do art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional, relativamente às Declarações de
Compensações - Dcomp vinculadas aos créditos ora glosados pela fiscalização;
b) o conhecimento das preliminares arguidas, anulando-se o auto de infração, pois
restou cabalmente demonstrada a ilegalidade cometida, vez que as contribuições acima
já não mais são passíveis de lançamento por estarem atingidas pelo instituto da
decadência prevista no artigo 173, inciso I do CTN;
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

c) caso não conhecidas as preliminares, no mérito, a revisão do lançamento com a
conseqüente determinação de nova diligência pela autoridade administrativa para
constatação da existência efetiva do crédito glosado, tudo ao teor do disposto no inciso
IV do art. 16 do Decreto 70.235/72;
d) A juntada, desde já, de documentos hábeis à comprovação do crédito apropriado pela
impugnante, sendo ao final a presente impugnação JULGADA PROCEDENTE,
declarando assim a extinção total do crédito tributário e posterior arquivamento do
processo em referência
O processo no 10650.720860/2011-23, relativo ao Pedido de Ressarcimento de
crédito de PIS, apurado no 1° trimestre/2005, foi juntado por apensação a este processo na data
de 18/01/2012 (fl.3018).
Colocado em julgamento na sessão de 31/12/2018 a 4o Turma da DRJ em Brasília,
decidiu pela baixa do processo em diligência para apreciar/examinar as ponderações do
contribuinte, fazer relatório circunstanciado com exame das razões e documentos trazidos à
colação, abrir prazo para aditamento à impugnação e, posterior retorno do processo para
julgamento. (fls.3023/3024).
Em cumprimento a essa determinação foi instaurada a presente Diligência e após
intimada a prestar esclarecimentos, a DRF de origem emitiu o Termo de Encerramento de
Diligência no 0610500-2020-00001-3 (fls. 3202/3258), com o reconhecimento parcial dos
créditos pleiteados listados no Anexo V, sintetizado na planilha abaixo:
Demonstramos os valores passíveis de ressarcimento no Anexo V, e transcrevemos os
valores trimestrais passíveis de ressarcimento:

Em 23/05/2020, foi apresentada Manifestação de Inconformidade Complementar
(Fls. 3.276/3.355), nos seguintes termos, em síntese:
Esta Manifestação Complementar apresenta para comprovar a improcedência de
alegações contrárias e glosas propostas pelo I. Auditor-Fiscal no Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal, visando garantir direitos creditórios que lhes são
legítimos.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS
1. Receitas não incluídas na Base de Cálculo das Contribuições Apuradas
Após verificação dos documentos, acatamos o argumento do I. Auditor Fiscal, e abaixo
está incluída na Base de cálculo as receitas acima citadas.
2. Exclusão a título de Custo Agregado aos Produtos Adquiridos
Em discordância com o I. Fiscal, afirmamos que todos os custos se agregam a todos os
produtos citados nos demonstrativos, dentre eles as despesas como embalagens e
Manutenção de Serviços Tetra Park, pois estes são de suma importância para preparação
do produto final, conforme especificado no (REsp 1.221.170) contemplado pelo
Superior Tribunal de Justiça em 24/04/2018 que publicou acórdão em que ficou
definido que, para fins de crédito de PIS e Cofins, as empresas podem considerar
insumo tudo o que for essencial para o “exercício da sua atividade econômica”. Sendo
assim o argumento o I. Fiscal está equivocado.
Ante ao exposto, considerando os documentos que evidenciam os fatos contabilizados
com a realidade das transações ocorridas na Cooperativa e memórias de cálculo
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

apresentadas a seguir, fica comprovado que o método utilizado atende o requisito legal
devendo ser mantida a dedução do “Custo agregado ao Produto Agropecuário” tornando
sem efeito as glosas anunciadas pelo I. Auditor-Fiscal.
3. Exclusão a Título de Parcela do Repasse ao Associado
Analisando o arquivo apresentado as fls. 3.040, a planilha de Apuração Créditos PIS e
COFINS Ano 2005, na aba “Exclusões Repasse”, foi demonstrado que da base de
cálculo das contribuições devidas foi subtraído a Parcela do Repasse ao Associado.
Conforme esclarecido no item 2 anterior e documentos que evidenciam os fatos
contabilizados com a realidade das transações ocorridas na Cooperativa, verifica-se que
em sua maioria as aquisições de Leite (Pessoa Física e Jurídica) são realizadas com
cooperados e estabilidade do processo produtivo, ou seja, os custos são comuns em
ambas as atividades (atividade própria da cooperativa e às atividades com os não-
associados), tornado desnecessário a segregação na Contabilidade de receitas do leite
recebido dos cooperados e os custos a ela vinculados. Por este motivo, a Cooperativa
utilizou como método de apuração das exclusões a proporcionalidade. Vale ressaltar:
No item 2 foi justificado o porquê da adoção deste método.
O I. Auditor-Fiscal apresenta uma argumentação totalmente inadequada, pois veja, a
exclusão referente a Parcela do repasse ao associado, está sendo calculada em função
somente da aquisição de leite cooperado e da Receita. Para corroborar com tal
afirmação apresento a seguir o cálculo realizado.
Ademais, o I. Auditor-Fiscal menciona que a exclusão está em duplicidade, no entanto
não menciona com base em qual lei o método encontra-se equivocado, pois a apuração
da exclusão baseia-se nas seguintes premissas:
- Parcela dos custos agregados por linhas de produtos – Apuração com base na
aquisição de leite, custos e receita.
- Parcela do repasse ao associado por linha de produtos – Apuração com base na
aquisição de leite cooperados e receita.
Diante dos esclarecimentos acima prestados da forma como foi apurada essa exclusão,
afirmo que não houve duplicidade. Portanto, a exclusão da Parcela dos custos agregados
(por linhas de produtos), bem como a exclusão da Parcela do repasse ao associado (por
linha de produtos) estão confirmadas e devem ser consideradas na exclusão da base de
cálculo do PIS e da Cofins.
4. Exclusão a Título de Revenda de Mercadorias a Cooperado
Neste item o argumento do I. Auditor-Fiscal se fundamenta num documento emitido
pela consultoria Moore Stephens Prisma Auditores e Consultores. Este documento
emitido em 16 de março de 2006 traz a menção citada. Porém, são feitas algumas
observações com as quais não concordamos.
Ainda o I Auditor-Fiscal apresenta alguns quadros com objetivo de demonstrar vendas
para não associados:
1o Quadro - Vendas para pessoas jurídicas;
2o Quadro – Vendas para pessoas físicas;
3o Quadro – Vendas para pessoas físicas associadas após 2005.
Quanto aos pontos citados acima, tenho a comentar o seguinte:
a) Contabilização por totais diários – há uma norma do Conselho Federal de
Contabilidade CFC (NBC T 2 - Da Escrituração Contabil) que autoriza os registros por
totais desde que haja registros auxiliares:
“2.1.5 – O "Diário" e o "Razão" constituem os registros permanentes da Entidade.
Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da
escrituração contábil, observadas as peculiaridades da sua função. No "Diário" serão
lançadas, em ordem cronológica, com individuação, clareza e referência ao documento
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

probante, todas as operações ocorridas, incluídas as de natureza aleatória, e quaisquer
outros fatos que provoquem variações patrimoniais.
2.1.5.1 – Observado o disposto no "caput", admite-se:
a) a escrituração do "Diário" por meio de partidas mensais;
b) a escrituração resumida ou sintética do "Diário", com valores totais que não excedam
a operações de um mês, desde que haja escrituração analítica lançada em registros
auxiliares”.
A Cooperativa se vale desta autorização com o uso de registros auxiliares.
b) Quanto à menção de insumos que fazem parte da atividade dos associados:
Associados da Cooperativa são produtores rurais e os insumos citados pelo I Auditor-
Fiscal são inerentes, de uso na atividade rural. Há também a citação “infinidade de
itens” que me parece com um pouco de exagero, visando somente a parte de
arrecadação.
c) Quanto aos quadros:
No quadro de pessoas jurídicas há um associado desde 1993 (Ismar Oliveira Lima);
No quadro pessoas físicas há três citações cuja citação é inconsistentes: dois casos são
associados da Cooperativa anteriores a 2005 (Carlos Alberto Batista, desde 1997 e
Gilson Luiz Leali, desde de 1992); já o associado James Jose Emereciano é associado
desde de 2008, devendo constar em outro quadro;
No quadro de associados após 2005 há o associado Antônio Carlos de Almeida
associado desde 2005 que não deveria constar nele. Há também a citação de Wilson
Carvalho de Menezes que não é associado.
d) Quanto ao comentário sobre “a listagem de associados está comprometida” resta
dizer que é provável a emissão dela ocorreu em data base bem posterior, provavelmente
no momento de instauração dos procedimentos fiscais. Acredito que houve um
equívoco ao solicitá-la, não se mencionando na solicitação 31/12/2005. Ainda com
relação a listagem de cooperados ela é dinâmica, há entradas e saídas constantemente.
Estes comentários, faço-os para retratar fatos que levantam dúvidas quanto às análises
do I. Auditor-Fiscal que sejam aceitos e considerados os direitos e procedimentos da
Cooperativa.
5. Exclusão a Título de Receitas Financeiras – Alíquota zero
Analisando o argumento do l. Auditor-Fiscal, verifica-se que este se limitou somente ao
enquadramento dos Decreto no 5.164, de 30 de julho de 2004 e no 5.442, de 9 de maio
de 2005. Veja que há omissão quanto ao disposto na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, que entrou em vigor a partir de 01 dezembro de 2002 e da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que instituiu a cobrança não-cumulativa da Cofins a partir de 1o
de fevereiro de 2004.
Tais dispositivos determinam que serão objetos de exclusão da base de cálculo
determinados itens, além dos mencionados nos referidos decretos.
A base de cálculo das contribuições é o valor do faturamento, excluídos os seguintes
valores:
a) as saídas isentas, ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a
alíquota zero;
b) não-operacionais, decorrentes da venda de Ativo Permanente:
c) as receitas auferidas pela pessoa jurídica revendedora na revenda de mercadorias em
relação às quais as contribuições sejam exigidas da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
d) as receitas de venda de álcool para fins carburantes;
e) as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

f) as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas;
g) o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido;
h) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição,
que tenham sido computados como receitas.
Analisando os itens acima relacionados, verifico que o I. Auditor-Fiscal não considerou
em sua análise as contas abaixo:
4.1.08.01.0002 - RECEITAS DIVERSAS
4.1.08.01.0005 - BONIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Abaixo está digitalizado o razão analítico, apresentando a composição dos valores das
contas acima relacionadas, totalizando o valor apresentado as fls. 2.460.
6. Exclusão a Título de Produtos de Revenda – Alíquota zero e Substituição Tributária
Ao analisar os valores expostos na planilha “Exclusões Prod Rev Aliq Zero” constante
do arquivo excel “Pis e Cofins 2005” (arquivo não-paginável – Apuração Créditos PIS e
COFINS Ano 2005, fls. 3.040) e arquivos digitais o I. Auditor-Fiscal neste item
argumenta o seguinte:
“Portanto, à mingua de informações precisas acerca da prova do direito pleiteado, bem
como da deficiência dos arquivos digitais, e considerando que as receitas sujeitas a
alíquota zero e substituição não foram segregadas na contabilidade, e não foram
identificadas em demonstrativos analíticos, não resta outra alternativa a não ser
considerar não comprovados os valores mensais de receitas de revenda sujeitas à
alíquota zero e substituição do Supermercado e filiais Comendador Gomes e Pirajuba.”
No Anexo IV, apresento os relatórios extraídos da contabilidade que esclarecem e
comprovam as receitas mensais de revenda sujeitas à alíquota zero e substituição do
Supermercado e filiais Comendador Gomes e Pirajuba.
Ante ao exposto, considerando os documentos que evidenciam os fatos contabilizados
com a realidade das transações ocorridas na Cooperativa. Portanto os documentos
apresentados evidenciam a comprovam os valores citados a título de “Produtos de
revenda - Aliquota "zero", restando mantê-las como exclusão da base de PIS e Cofins.
7. Exclusão a Título de Produtos de Fabricação Própria – Alíquota zero
Considerando que o I. Auditor-Fiscal acatou o valor dos créditos apontados neste item,
reitero as considerações apontadas no Termo de Encerramento de Diligência, sem
qualquer análise adicional.
8. Exclusão a Título de Produtos Suspensos da Cobrança
Da análise deste item, pelo que foi argumentado pelo I. Auditor-Fiscal, pode-se tirar
duas conclusões: Bastaria apenas ele glosar os valores dos créditos lançados pela
Cooperativa a título de suspensão e não realizar procedimento algum de verificação.
Veja o que foi apostado no Termo de Encerramento de Diligência a fl. 3227:
“Face ao exposto, restaram não comprovadas as exclusões a título de “Produtos
Suspensos da Cobrança”, constante do demonstrativo de fls. 2460, pois a suspensão só
se aplica a partir de 04/04/2006, não sendo possível saída com suspensão em 2005.”
E ainda complementa:
“Ainda que se entenda de forma divergente, devem ser excluídos os valores das vendas
efetuadas a adquirentes que não preencham os requisitos da legislação já transcrita
acima”.
O argumento do I Auditor-Fiscal se fixou somente na IN SRF n. 660 de 17 de julho de
2006. Acontece que a Lei que instituiu a suspensão, vigente desde 2004, deveria
alcançar os fatos ocorridos em 2005.
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

Face ao exposto, não concordo com a posição do I. Auditor-Fiscal, pois há uma nítida
supressão de direito da Cooperativa. Portanto, entendo como comprovados os valores
lançados a este título.
DOS CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS
Nas folhas 3227 a 3255, o Ilustre Auditor-Fiscal apresenta sua fundamentação e
conclusão dos créditos perquiridos pela COFRUL e incluídos nos DACON:
- Bens para Revenda;
- Bens utilizados como Insumos;
- Serviços utilizados como Insumos;
- Despesas de Energia Elétrica;
- Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos locados de Pessoa Jurídica;
- Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Fretes na Operação de Venda;
- Créditos Presumidos – Atividades Agroindustriais;
- Insumos - Industrialização por encomenda.
Não concordando com as conclusões apresentadas, faço a seguir as minhas
considerações para cada rubrica dos DACON, apresento e junto mais provas da
existência de cada crédito e, em seguida, requeiro a manutenção dos valores informados
nos DACON, devido a sua materialidade e verdade.
1 – Bens para Revenda.
Essas unidades da Cooperativa trabalhavam somente com revenda de mercadorias,
dessa forma, é simples o entendimento de que para cada uma delas havia o processo de
compra e venda de produtos de terceiros. No arquivo em excel “PIS e Cofins 2005”
foram informados os valores das compras mensais de mercadorias para revenda,
efetuadas para cada unidade. Os valores foram formados pela análise de dois relatórios:
a) O valor total das compras das mercadorias de cada unidade foi retirado do relatório
específico, “RETROSPECTIVA DA MOVIMENTAÇÃO”, (apresentado no anexo I),
extraído do sistema contábil, trimestralmente, cujos valores estão lançados nas seguintes
contas do razão:
3.1.01 – Filial rua Minas Gerais
3.1.01.01 – Custo das Mercadorias Vendidas
3.1.01.01.0001 – Compras de Mercadorias;
3.1.03 – Supermercado
3.1.03.01 – Custo das Mercadorias Vendidas
3.1.03.01.0001 – Compras de Mercadoria;
3.1.04 – Filial Pirajuba
3.1.04.01 – Custo das Mercadorias Vendidas
3.1.04.01.0001 – Compras de Mercadoria;
3.1.05 – Filial Comendador Gomes
3.1.05 – Custo das Mercadorias Vendidas
3.1.05.01.0001 – Compras de Mercadoria.
b) Para separar as compras em aquisições com alíquota zero, aquisições isentas e
aquisições tributadas de cada unidade, foi gerado o relatório, “APURAÇÃO
PIS/COFINS - ENTRADAS”, extraído do sistema contábil, trimestralmente. Este
relatório de entrada de mercadorias (apresentado no anexo II), possui dois modos de
visualização:
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

No primeiro, é gerado um relatório para cada Unidade: Supermercado, Loja Pirajuba,
Loja Comendador Gomes e Loja Veterinária, sendo que cada unidade possui duas
formas de visualização, com as seguintes indicações:
a) data, documento, nome fornecedor, valor contábil, tributação, base de cálculo, valor
PIS e valor Cofins, com a totalização por dia e por fornecedor;
b) código, nome da mercadoria, unidade, quantidade, valor contábil, tributação, base
cálculo, valor PIS e valor Cofins, com a totalização por grupo de produto e geral.
No segundo, com a memória de cálculo apresentada abaixo e os relatórios extraídos da
contabilidade que esclarecem os valores lançados, fica comprovado a existência de
crédito referente a “Bens para Revenda”.
A posição e conclusão adotada pela I. Auditor-Fiscal lesa o patrimônio da Cooperativa e
de todos os cooperados, pois deixa de conceder o direito de utilização de crédito
referente às compras realizadas de produtos para revenda.
Minha convicção e argumentação é de que os fatos contabilizados representam a
realidade das transações ocorridas na Cooperativa, não são operações contábeis fictícias
elaboradas para prejudicar o fisco.
A seguir, relaciono as memórias de cálculo dos registros dos bens adquiridos para
revenda, separadas por trimestre.
No TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA, fls 3228, §s 3o e 4o , o I.
Auditor-Fiscal especifica quais os documentos seriam necessários para análises, que
foram solicitados no TIF 1. Abaixo reproduzo o teor desta solicitação:
“2.6 Memoriais de apuração das bases de cálculo (Planilhas, memórias, observações,
ajustes, etc.) em meio digital no formato PDF, e meio digital no formato de planilha
eletrônica, nos quais se baseou o contribuinte para o preenchimento dos Demonstrativos
de Apuração das Contribuições Sociais – DACON, detalhando os valores que compõem
cada linha do DACON enviado.
A planilha detalhando o crédito inserido em cada uma das linhas do DACON deverá: a)
descrever o bem, o insumo ou serviço, b) informar o número da nota fiscal, c) a data de
aquisição, d) a denominação do fornecedor, e) o valor do bem, do insumo ou do serviço,
individualizado por item e totalizado por linda do DACON, g) o valor do crédito da
COFINS, apurado por item e totalizado por linha do DACON, h) o código fiscal da
operação – CFOP.”
Novamente informo e reafirmo que os documentos apresentados e anexados ao
procedimento fiscal de diligência atendem aos requisitos dos parágrafos anteriores que o
I. Auditor-Fiscal intimou a Cooperativa a apresentar. São eles:
• Apurações PIS e COFINS – Entradas
Neste documento apresentado no anexo III constam: a) a descrição do bem, insumo ou
serviço, b) informação do número da nota fiscal, c) a data de aquisição, d) a
denominação do fornecedor, e) o valor do bem, do insumo ou do serviço,
individualizado por item e totalizado por linda do DACON, g) o valor do crédito da
COFINS, apurado por item e totalizado por linha do DACON, exatamente o que fora
solicitado pelo I. Auditor-Fiscal.
• Retrospectiva da Movimentação
Nesse documento, também apresentado no anexo IV constam os valores totais
mensais das compras de mercadorias para cada uma das unidades. Esse relatório
comprova, juntamente com o anterior, a clareza e a fundamentação dos números
utilizados nas planilhas de apuração e levantamento de créditos apresentados acima.
3.1.01.01.0001 – Compras de Mercadoria (Filial Rua Minas Gerais);
3.1.03.01.0001 – Compras de Mercadoria (Supermercado);
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

3.1.04.01.0001 – Compras de Mercadoria (Filial Pirajuba);
3.1.05.01.0001 – Compras de Mercadoria (Filial Comendador Gomes)
Ainda na folha 3228 do TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA,
parágrafos de 5o ao 9o o I. Auditor-Fiscal discorre sobre alguns pontos, que logo em
seguida faço minhas observações:
“Não foi apresentado qualquer outro demonstrativo identificando analiticamente os
itens sujeitos a apropriação dos créditos de PIS e Cofins”.
Esta afirmação proferida pelo I. Auditor-Fiscal é facilmente contestada, uma vez que os
documentos indicados nos parágrafos anteriores fazem os esclarecimentos requeridos no
TIF 0001, e identificam de forma sintética e analítica e os itens sujeitos à apropriação
dos créditos de PIS e Cofins.
“Efetuamos pesquisas nos arquivos digitais relativos a documentos fiscais, utilizando
como filtro notas fiscais de “entrada”, filtro de natureza da operação “COMPRAS
PARA COMERCIALIZAÇÃO”.
A pesquisa retornou o montante anual de R$5.216.640,46 de compras para
comercialização, próximo ao valor total das aquisições constantes do demonstrativo do
contribuinte, englobando as aquisições do Supermercado, da filial Comendador Gomes,
da filial de Pirajuba e da filial na Rua Minas Gerais (loja veterinária), que foi de
R$5.503.614,65.
Ocorre que, para o valor de R$3.776.002,71 do total mencionado (72,38% das
compras), a discriminação da mercadoria consta apensas como “ITEM”.
Portanto, à mingua de informações precisas acerca da prova do crédito pleiteado, bem
como da deficiência dos arquivos digitais, não resta outra alternativa a não ser
considerar não comprovados os valores mensais dos créditos de PIS e Cofins
decorrentes de aquisições para revenda do Supermercado, da filial Comendador Gomes,
da filial Pirajuba e da filial na rua Minas Gerais (loja veterinária).”
Neste texto ficou claro a existência dos créditos requeridos pela Cooperativa, o próprio
I. Auditor-Fiscal expressou que em suas diligências encontrou compras no montante
anual de R$5.216.640,46, entretanto desconsiderou este expressivo valor porque na sua
pesquisa apareceu como descrição somente a palavra “ITEM”. Ora, se tivesse verificado
nos relatórios mencionados acima, iria constatar que todas as informações solicitadas
neles constam. Parece-me que o I. Auditor-Fiscal optou pelo caminho mais fácil para o
órgão fiscalizador, simplesmente glosar da Cooperativa em apropriar-se de créditos de
lhes são de direito.
Solicito então a reanálise dos documentos apresentados e das apurações feitas e
considerar a existência dos créditos de PIS e Cofins referentes aos “Bens para
Revenda”, linha 01 ficha 06 do DACON, conforme quadro, em R$: Janeiro 230.005,95;
Fevereiro 293.758,06; Março 242.635,00; Abril 279.821,16; Maio305.003,49; Junho
167.424,58; Julho165.520,47; Agosto 203.641,75; Setembro 300.477,47; Outubro
137.810,57; Novembro 192.877,56 e Dezembro 222.676,35; Total 2005: 2.741.652,41.
2 – Bens Utilizados como Insumos
2.1 – Bens Utilizados como Insumos – Material de Embalagem
Após verificação do processo produtivo e de como os materiais de embalagem são
utilizados pela COFRUL na formação dos produtos, concluiu o I. Auditor-Fiscal, nas fls
3229 a 3233, que:
“somente a caixa de apresentação dos produtos, adquiridas das Tetra Pak são
incorporados aos mesmos no processo produtivo, e são aptas a gerar direito ao crédito
incidentes sobre embalagens.”
Em sequência argumenta:
“No entendimento desta auditoria, e com fulcro no Parecer Normativo Cosit/RFB/no 05,
de 17 de dezembro de 2018, as caixas de papelão utilizadas para acondicionar 12 (doze)
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

unidades de leite longa vida (bandeja e/ou caixa), bem como a Cola Hot Melt e a Fita
PPP utilizados para fechar a caixa, e o filme retrátil que a recobre são incorporadas ao
produto depois de concluído o processo produtivo e se destinam apenas ao transporte
dos produtos acabados.
Continua a argumentação:
“As embalagens que são incorporadas ao produto depois de concluído o processo
produtivo e que se destinam tão somente ao transporte de produtos acabados
(embalagens para transporte), não podem gerar direito a credito incidente sobre as suas
aquisições, pois não se enquadram no conceito de insumos para fins de apuração de
créditos nos termos do inciso I do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.697/2002, e nos
termos da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002 e da Instrução Normativa SRF no
404, de 2004.”
Em resumo, foram descontados e glosados pelo I. Auditor-Fiscal, todos os valores
gastos pela Cooperativa em embalagens, com os seguintes materiais:
• Bandeja Longa Vida Integral;
• Caixa Longa Vida Integral;
• Embalagem Bandeja Longa Vida Desnatado;
• Fita PPP;
• Cota Hot Melt;
• Filme.
Em minha avaliação estas glosas estão equivocadas, não existindo razão para serem
efetuadas, pois todos estes materiais são essenciais para o produto final, como bem
esclarecido este tema no Recurso Especial (REsp 1.221.170) apreciado pelo Superior
Tribunal de Justiça em 24/04/2018 que publicou acórdão definindo que, para fins de
crédito de PIS e Cofins, as empresas podem considerar insumo tudo o que for essencial
para o “exercício da sua atividade econômica”. Com isso, declarou ilegais as duas
instruções normativas da Receita Federal do Brasil sobre o assunto, por entender que, ao
restringir o conceito de insumo, o Fisco acabou violando o princípio da não-
cumulatividade.
Neste caso específico, esta violação ao princípio da não-cumulatividade é clara, pois os
custos destes materiais estão alocados ao preço do produto, portanto se não houver a
aceitação destes créditos ocorre o efeito da cumulatividade tributária do PIS e da Cofins.
Outro aspecto importante é que o produto que está sendo vendido aos Clientes da
Cooperativa são caixas de produtos com 12 unidades e não unidades fracionadas, logo
toda argumentação prolatada pelo I. Auditor-Fiscal está equivocada do ponto de vista de
produto.
Para confirmar o meu argumento sobre o equívoco de glosas e a improcedência da
interpretação do I Auditor-Fiscal sobre o conceito de insumos e a limitação ao uso de
determinados materiais como embalagem, veja a notícia publicada na página do STJ em
10/05/2018:
“10/05/2018 06:5
Primeira Seção define conceito de insumo para creditamento de PIS e Cofins
Em julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos, relatado pelo ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
definiu que, para fins de creditamento de PIS e Cofins, deve ser considerado insumo
tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica.
A decisão declarou a ilegalidade das Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 da
Receita Federal, por considerar que os limites interpretativos previstos nos dois
dispositivos restringiram indevidamente o conceito de insumo.
Segundo o acórdão, “a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos
na cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

instrução probatória”. Dessa forma, caberá às instâncias de origem avaliar se o produto
ou o serviço constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço.
Teses
O julgamento do tema, cadastrado sob o número 779 no sistema dos repetitivos, fixou
as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.”
Diante de todas as situações apresentadas acima, solicito a manutenção dos créditos
referentes às compras de bens utilizados como insumos – Material de embalagem,
conforme quadro que se apresenta.
2.2 – Bens utilizados como Insumos – Citrato de Sódio
Considerando que o I. Auditor-Fiscal acatou o valor dos créditos apontados neste
item da DACON, reitero as considerações apontadas no Termo de Encerramento de
Diligência, sem qualquer análise adicional.
2.3 – Bens utilizados como Insumos – Material Empilhadeira
O I. Auditor-Fiscal concluiu pela glosa integral dos valores de créditos apontados pela
Cooperativa, no DACON, referente a este insumo, buscando sua sustentação no
seguinte argumento:
“Verificamos que os valores foram extraídos da conta 3.1.02.03.0010.5491
MATERIAL/CUSTOS
EMPILHADEIRA.
Pelos
históricos
dos
lançamentos
concluímos tratar-se de peças de reposição e gás liquefeito de petróleo. Os valores
constantes da planilha estão em consonância com os registros contábeis.
Normalmente a empilhadeira é um veículo utilizado para movimentação de palets de
produtos acabados para armazenagem, não é utilizado no processo produtivo, portanto
os gastos com ele efetuados não têm previsão de apropriação de créditos de créditos da
não-cumulatividade e não se enquadram no conceito de insumo definido pela Instrução
Normativa SRF número 247, de 2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
já transcritos.
...
No entendimento desta auditoria, não existe previsão legal para os créditos apropriados
com material e combustível de empilhadeira utilizada para transporte de produto
acabado.
Portanto, foram glosados todos os valores apropriados pelo contribuinte constantes da
planilha “Material Empilhadeira”.
Em minha avaliação essas glosas estão equivocadas, não devendo ser efetuadas, pois
todos materiais são essenciais para o produto final, como bem esclarecido este tema no
Recurso Especial (REsp 1.221.170) apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça -STJ
em 24/04/2018. Sobre esta apreciação o STJ publicou acórdão definindo que, para fins
de crédito de PIS e Cofins, as empresas podem considerar insumo tudo o que for
essencial para o “exercício da sua atividade econômica”. Com isso, declarou ilegais as
duas instruções normativas da Receita Federal do Brasil sobre o assunto, por entender
que, ao restringir o conceito de insumo, o Fisco acabou violando o princípio da não-
cumulatividade.
Neste caso específico, esta violação ao princípio da não-cumulatividade é clara, pois os
custos destes materiais estão alocados ao preço do produto, portanto se não houver a
aceitação destes créditos ocorre o efeito da cumulatividade tributária do PIS e da Cofins.
Outro aspecto importante é que o produto que está sendo vendido aos Clientes da
Cooperativa são caixas de produtos com 12 unidades e não unidades fracionadas, logo
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

toda argumentação prolatada pelo I. Auditor-Fiscal está equivocada do ponto de vista de
produto.
O meu argumento para este tópico também encontra sustentação na notícia veiculada na
página do STJ em 10/05/2018.
Diante de todas as situações apresentadas acima, solicito a manutenção dos créditos
referentes às compras de bens utilizados como insumos – Material de Empilhadeira,
conforme quadro abaixo:
...
2.4 – Bens utilizados como Insumos – Material de Laboratório
O I. Auditor-Fiscal apresenta uma argumentação totalmente inadequada, pois só para
começar a história, é lógico que o material de laboratório utilizado na COFRUL possui
a finalidade de realizar testes laboratoriais no produto final como forma de garantir a
qualidade do produto, atender exigências legais e regulatórias, ao se tratar de bens
destinados à alimentação de pessoas. Logo todo material ali aplicado possui relação
direta com a operação, e como amplamente debatido e definido no Resp. 1.221.170,
apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça em 24/04/2018 que publicou acórdão em
que ficou definido que, para fins de crédito de PIS e Cofins, as empresas podem
considerar insumo tudo o que for essencial para o “exercício da sua atividade
econômica”. ... necessário para a atividade.
A seguir quadro esclarecendo mês a mês as compras destes materiais com detalhamento
de fornecedor, Nota Fiscal e valor.
Desta forma, resta comprovado o detalhamento dos lançamentos contábeis efetuados,
como pode ser visto nos quadros trimestrais acima, para todo lançamento existe a
descrição do fornecedor, o número da Nota Fiscal. Todos os materiais foram utilizados
no processo industrial da Cooperativa, logo é inequívoco ela possuir o direito aos
créditos advindos destas compras, para cumprir com o quesito de não-cumulatividade
do PIS e da Cofins.
3 – Serviços Utilizado como Insumos
3.1 Manutenção/Custo Caldeira
O I. Auditor-Fiscal glosou todos créditos referentes aos lançamentos desta conta, com a
seguinte argumentação:
“Em relação a essa despesa apresentou esclarecimentos e cópia do Razão acostados nas
fls. 1.367 a 1.371. Transcrevemos os esclarecimentos:
Resposta: Não há notas fiscais de manutenção lançados na conta contábil
“3.1.02.03.0020 – Material/Caldeira”, conforme razão contábil anexo. As notas fiscais
referentes aos serviços de manutenção da caldeira foram lançadas na conta de “Serviços
prestados”.
Foi apresentado demonstrativo mensal dos valores na planilha “Manutenção. Custo
Caldeira” constante do arquivo excel “Créditos Industria geral 2005” (arquivo não-
paginável – Apuração Créditos PIS e COFINS Ano 2005, fls. 3.040). Verificamos que
os valores constantes da planilha são exatamente os valores dos saldos mensais da conta
3.1.02.03.0020 - MATERIAL/CUSTOS CALDEIRA, na qual não foram registrados os
serviços de manutenção, segundo o contribuinte.”
O esclarecimento ofertado pela Cooperativa faz parte de um contexto geral, amplo, e o
I. Auditor-Fiscal transcreveu somente parte que lhe interessou para a resposta, onde foi
informado que não há notas fiscais de manutenção na referida conta contábil. Entretanto
não fora mencionado que os lançamentos ali realizados se referem a compras de
materiais utilizados para manutenção nas caldeiras. Estes materiais são essenciais para o
funcionamento da indústria, portanto, essenciais para a atividade econômica.
Para fundamentar esse argumento, veja a citação abaixo extraída da página de Web da
empresa Fenox Equipamentos Industriais, de Uberaba/MG.:
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

“Indústria de laticínios: a indústria de laticínios também precisa de caldeiras, isso
porque tais equipamentos proporcionam o suprimento de vapor de água em pressão
superior à da atmosfera, essencial para a produção do laticínio e seus derivados”.
Sobre esta conclusão do I. Auditor-Fiscal cabe somente reforçar que a resposta
apresentada pela Cooperativa está correta, pois o que houve foi somente um lançamento
nesta conta dos materiais utilizados para manutenção da caldeira. Parece que a intenção
posta na diligência é de glosa de valores e insistência em não compreender o que é de
direito da Cooperativa. Para ajudar a convicção do direito aos créditos destes valores
informados no DACON, abaixo estará apresentado o detalhamento dos lançamentos
contábeis, informando os fornecedores e número dos documentos fiscais para cada
lançamento, de forma analítica. Assim fica comprovado que os materiais adquiridos
fazem parte do processo industrial, sobre os quais a Cooperativa tem direito a se creditar
dos valores na apuração do PIS e da Cofins.
Pelo exposto, entendo como comprovado os créditos apropriados originados dos
Serviços de manutenção da caldeira.
3.2 Demais Serviços Utilizados como Insumos – Manutenção de Equipamentos
Indústria
Como mencionado no item anterior, os esclarecimentos para este item fazem parte de
um contexto geral prestado pela Cooperativa. Abaixo anexo cópia do razão contábil
analítico com os lançamentos contábeis, indicação dos fornecedores, datas, números e
valores de notas fiscais comprovando a ocorrência e essencialidade dos gastos. As
exclusões apresentadas pela Cooperativa revelam que na resposta foi realizada uma
análise detalhada dos gastos.
3.3 Demais Serviços Utilizados como Insumos – Manutenção Máquinas Tetra Park
Em relação a este item o I Auditor-Fiscal assim se posicionou conforme consta a fl 3241
do Termo de Encerramento de Diligência:
“Não foram apresentadas as notas fiscais de prestação de serviços, ou qualquer outro
demonstrativo identificando analiticamente os itens sujeitos a apropriação dos créditos
de Pis e Cofins, nos quais se pudesse verificar a pertinência dos valores para
apropriação do crédito, bem como para amostragem da consistência das operações”.
Abaixo anexo cópia do razão analítico da Cooperativa, conta 3.1.02.03.0036 – Custos
Gerais Produção – Manutenção / Serviços Tetra Park. Observe-se no referido
documento a relação das notas fiscais onde consta, os meses, valores e competências a
que referem. A análise do razão demonstra a consistência das operações e, ademais se a
Cooperativa fosse apresentar todas as notas fiscais seria um volume enorme de trabalho,
cerca de 100 documentos. Como o I. Auditor-Fiscal trabalhou por amostragem, uma
técnica de auditoria e procedimento alternativo, seria, a partir do razão, solicitar
determinadas notas fiscais de forma aleatória para análise e a Cooperativa teria
disponibilizado.
Assim sendo, no meu entendimento, pelo razão apresentado e argumentos acima, ficam
comprovado os créditos requeridos neste item.
4 – Despesas de Energia Elétrica
O I. Auditor-Fiscal glosou parte dos créditos referentes aos lançamentos desta conta
com a argumentação de que o contribuinte foi intimado a apresentar as notas fiscais de
energia elétrica, e que sua verificação foram acostadas cópias de notas fiscais de energia
elétrica nas fls. 1.192 a 1.227, somente relativas ao CNPJ da Matriz. Os valores que não
se apresentou a Nota Fiscal, referem-se às contas de Energia Elétrica das outras
unidades, quais estão devidamente lançados na conta contábil abaixo indicada, sendo
que cada lançamento, analiticamente registrado, especifica o valor, a fatura, o mês e a
qual endereço ou filial se refere:
CONTA SETORES
3.1.02.03.0011 Laticínios/Industria
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

3.1.01.03.0011 Filial Rua Minas
3.1.03.03.0011 Supermercado
3.1.04.03.0011 Pirajuba
3.1.05.03.0011 Comendador Gomes
Dessa forma, restam comprovados os créditos apropriados na planilha e no DACON na
conta de Despesas de Energia Elétrica e solicito a manutenção de todos os valores,
desconsiderando os glosados pelo l. Auditor Fiscal no Termo de Encerramento de
Diligência.
Abaixo copiado do razão analítico (que também está anexado a esta manifestação, os
lançamentos das contas de energia elétrica do ano de 2005 para cada unidade da
Cooperativa), demonstrando que está de acordo com os valores lançados no DACON.
5 – Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas
Neste item, em resumo, o l Auditor-Fiscal ratifica os valores apresentados tanto no
DACON quanto nos documentos para a diligência. Entretanto, discorda da utilização de
todos os valores apontados porque considera que dos mesmos devem ser abatidos os
bônus conseguidos com os fornecedores.
A IN 635, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, publicada em 24/03/2006, em seu
art. 23, Inciso III – concede às sociedades cooperativas o direito de descontar, do valor
das contribuições incidentes sobre a sua receita bruta, os créditos calculados em relação
a:
“b – Aluguéis de prédios máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da Sociedade Cooperativa”.
A IN 635 foi revogada pela IN RFB N. 1911 de 11/10/2019, que manteve o
creditamento conforme artigo 298:
“Art. 298. As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo sujeitas
ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita bruta, os
créditos calculados em relação a:
III - despesas e custos incorridos no mês, relativos a:
b) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da sociedade cooperativa”;
Ainda as Leis 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os
Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) e da Cofins, respectivamente, concedem à pessoa jurídica o direito de descontar
créditos calculados em relação este item. Veja abaixo os textos dessas leis:
Lei 10.637:
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
. . . .
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;”
b) Lei 10.833:
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
....
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;”
À fl. 3245 do Termo de Encerramento de Diligência, o I. Auditor-Fiscal apontou a
prática contábil adotada pela Cooperativa, qual seja:
“Verificamos que as despesas com aluguel foram apropriadas a débito da conta
3.1.02.03.0032 – ALUGUÉIS/LOCAÇÕES e a crédito da conta 4.1.02.01.0003.686
BONUS S/ COMPRAS EMBALAGENS, ou seja, a contrapartida foi em conta de
receitas.
...
Verificamos que os valores dos impostos incidentes na locação foram apropriados na
conta
3.1.06.03.0006.1426
TRIBUTOS
TETRA-PAK
(PIS/COFINS),
cuja
contrapartida foi a conta de passivo circulante 2.1.01.01.1227.3335 TETRAPACK.”
Concluiu que somente a parcela efetivamente paga (valor dos impostos incidentes)
servira de base de cálculo dos créditos, pois o valor do aluguel foi concedido como
bônus.
A este ponto concordo com I. Auditor-Fiscal, que a despesa efetivamente paga foi o
valor dos impostos incidentes. Porém, note-se: Pelos lançamentos contábeis o Bônus foi
levado à conta de receitas, com a tributação normal. Acontece que da despesa foi
aproveitado apenas a parte dos impostos incidentes lançadas como despesas, ao que se
conclui que o Bônus foi tributado em duplicidade.
Portanto, concordo em acatar o aproveitamento dos créditos sobre o valor dos impostos
pagos, desde que sejam também excluídos das receitas os Bônus, como forma de justiça
tributária.
6 – Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda
Na apreciação do l. Auditor-Fiscal não foi possível acatar os créditos lançados no
DACON referentes a estes custos, pelo motivo de que foram solicitados alguns
esclarecimentos no TIF 002 (itens 1.17 e 2.4), os quais não foram apresentados pela
Cooperativa. Veja a solicitação constante nas folhas 3246 e 3247 do Termo de
Encerramento de Diligência:
“o contribuinte foi intimado a:
• Esclarecer como era feito o transporte do leite cru na captação, se era feito pela
Cooperativa em veículo próprio ou se era terceirizado, e se os custos do transporte eram
suportados pelo Cooperativa ou eram repassados aos cooperados.
• Apresentar Planilha eletrônica (em formato XLS ou ODS), contendo a relação das
operações geradoras dos créditos informados na Linha 07. Despesas de Fretes na
Operação de Venda contemplando, no mínimo, as seguintes informações: a) n° do
documento fiscal; b) data de lançamento; c) CNPJ do fornecedor; d) valor contábil; e)
base de cálculo; f) valor das duas contribuições; g) n° da conta contábil; h) nome da
conta contábil; i) centro de custo; j) descrição do centro de custo; k) informações acerca
do documento fiscal de venda que justifica a despesa com o frete na operação de venda:
número, CFOP, data de emissão e valor da operação.”
Em minha avaliação, o l. Auditor-Fiscal não se deu ao trabalho de analisar os registros
contábeis; se assim o fizesse, tudo que fora pedido de esclarecimentos estaria
apresentado. Veja os quadros abaixo, com os esclarecimento solicitados, que foram
extraídos da Contabilidade da Cooperativa:
Desta forma, fica claro que os esclarecimentos solicitados pelo I. Auditor-Fiscal foram
apresentados, logo, solicito a manutenção dos créditos sobre os pagamentos efetuados a
título de fretes do 2o percurso, dando assim a oportunidade da COFRUL apropriar-se do
créditos de PIS e Cofins que lhes são de direito, atendendo também o princípio da não-
cumulatividade.
7 – Crédito Presumido – Atividades Agroindustriais
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

Ao analisar este item de crédito lançado pela COFRUL, o I. Auditor-Fiscal declara que
o contribuinte se enquadra na previsão legal para apropriação do crédito presumido,
conforme expresso no 4o parágrafo das fls. 3249:
“Verificamos ... Portanto o contribuinte se enquadra na previsão legal para apropriação
do crédito presumido.”
Inclusive ratifica o entendimento da RFB com a apresentação dos artigos 5o a 11o da
Instrução Normativa 660/2006 nas fls. 3249 a 3251.
No Anexo V, apresento os relatórios extraídos da contabilidade que esclarecem e
comprovam os valores mensais apropriados de créditos presumidos de Pis e Cofins
relativos à Fábrica de Ração.
Ante ao exposto, considerando os documentos que evidenciam os fatos contabilizados
com a realidade das transações ocorridas na Cooperativa. Portanto as informações
apresentadas evidenciam e comprovam os valores exibidos.
8 - Insumos – Industrialização por Encomenda
Ao analisar os valores que se serviram para apuração de créditos incidentes sobre
industrialização por encomenda, alocado na Fábrica de Ração, na planilha “Resumo
2005” constante do arquivo excel “Créditos indústria geral 2005” (arquivo não
paginável– Apuração Créditos PIS e COFINS Ano 2005, fls. 3.040). o I. Auditor- Fiscal
neste item argumenta o seguinte:
“Não foi apresentado qualquer demonstrativo identificando analiticamente as notas
fiscais, fornecedores, e os itens sujeitos a apropriação dos créditos de Pis e Cofins, nos
quais se pudesse verificar a pertinência dos valores para apropriação do crédito, bem
como para amostragem da consistência das operações.
Portanto, restaram não comprovados os créditos incidentes sobre valores a título de
industrialização por encomenda.”
No Anexo VI, apresento os relatórios extraídos da contabilidade que esclarecem e
comprovam as receitas créditos apropriados a título de industrialização por encomenda.
Ante ao exposto, considerando os documentos que evidenciam os fatos contabilizados
com a realidade das transações ocorridas na Cooperativa. Portanto as informações
apresentadas evidenciam e comprovam os valores exibidos.
Diante de tudo que foi exposto no corpo deste documento recursal, a Cooperativa Mista
dos Produtores Rurais de Frutal Ltda. Cofrul, considerando que os argumentos aqui
apresentados expressam a verdade dos fatos, REQUER:
a) Sejam reconhecidos os créditos de PIS e Cofins comprovados neste documento;
b) Seja realizada análise desta Manifestação de Inconformidade Complementar pelo
reconhecimento da documentação anexada a ela como elemento probatório dos
argumentos que viabilizam os direitos pleiteados;
c) Seja dado acolhimento à documentação juntada pela regularidade, extraída ou
baseada nos livros fiscais e da escrituração, elaborada nos termos das diretrizes e
práticas vigentes; e
d) Se restarem dúvidas ou controvérsias a serem sanadas, entende que seja aberta
oportunidade de nova Diligência com o objetivo de apresentar esclarecimentos
adicionais na preservação de direitos e promoção da justiça fiscal.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do Acórdão
no 101-000.185, de 31/07/2020 (fls.3357/3363), que, por unanimidade de votos, concluiu por
rejeitar a preliminar de decadência e no mérito reconhecer os créditos de PIS e COFINS, nos
moldes dos processos trimestrais de solicitação dos Pedidos de Ressarcimento e Declarações de
Compensação correspondentes, conforme folha 3.268 – ANEXO V DO TERMO DE
ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA, nos termos da Ementa abaixo:
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado o entendimento de que as regras de limitação temporal para
a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, parágrafo 4o e Art. 173, ambos do
CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e certeza do crédito
tributário pretendido em pedido de ressarcimento/compensação pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.3373/3379), que
após síntese dos fatos, repisando as alegações apresentadas na defesa, com relação a prejudicial
de decadência, afirma que á decisão recorrida julgou apenas suas alegações em relação à
decadência. No mérito afirma o seguinte:
Quanto ao Voto sobre os créditos de PIS e COFINS levantados pelo Agente Fiscal, as
glosas e validações, pronunciado nos termos abaixo, a Recorrente/Cofrul irá apresentar
suas alegações e justificativas, já objeto de sua Manifestação Complementar datada de
xx/xx/2020, nos processos trimestrais, em razão de desmembramentos.
(2) reconhecer os créditos de PIS e Cofins, nos moldes dos processos trimestrais de
solicitação dos Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação
correspondentes,
conforme
folha
3.268
–
ANEXO
V
DO
TERMO
DE
ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA.
Abaixo estão os processos já julgados e dados ciência à Recorrente/Cofrul:
Processo/Procedimento n° 10972.720047/2011-11 – Principal – Julgamento – DRJ
Processo/Procedimento n° 10650.720860/2011-23 – PIS – 1o Trimestre de 2005
Valor solicitado – R$ 99.980,93 Valor reconhecido – R$ 78.324,55
Processo/Procedimento n° 10650.901206/2011-19 – COFINS – 3o Trimestre de 2005
Valor solicitado – R$ 501.793,61 Valor reconhecido – R$ 230.002,41
Processo/Procedimento n° 10650.901207/2011-63 – COFINS – 4o Trimestre de 2005
Valor solicitado – R$ 442.448,56 Valor reconhecido – R$ 204.769,78
Ressalte-se que estão pendentes de julgamento, até a data deste recurso, os processos
para os períodos: PIS – 2o, 3o e 4o Trimestres e Cofins - 1o e 2o Trimestres.
Por fim requer:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstradas as razões contra a improcedência da ação
fiscal/Decisão do Acordão, espera e requer a Recorrente/Cofrul seja acolhido o presente
Recurso para o fim de assim ser decidido, reconhecendo os créditos de PIS e Cofins
mantendo-se as Compensações/Ressarcimentos
nos
documentos originais da
Recorrente/Cofrul.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 28/08/2020 (fl.3369) e
protocolou Recurso Voluntário em 29/09/2020 (fl. 3371) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da decadência:
Em relação à decadência, conforme já esclarecido pela decisão de piso os Autos
de Infração PIS e COFINS têm como objeto o Ajuste da Base de Cálculo dos Créditos, não
gerando apuração de crédito tributário, e sim utilização indevida de créditos das contribuições.
Dessa forma, ao contrário do alegado pela recorrente, os prazos decadenciais
previstos nas disposições do CTN, referem-se à extinção do direito da Fazenda Publica em
promover o lançamento do crédito tributário, não se aplicando às necessárias análises a respeito
da liquidez e certeza do direito creditório pretendido pela contribuinte, como no caso em
comento, seguindo as regras da Lei no 9.430/96.
Nesse sentido, cito trecho do acórdão ora recorrido como razões para decidir por
entender correta a decisão da DRJ, nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF:
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Examinando-se os autos, constata-se que a contribuinte foi cientificada dos lançamentos
em 29/06/2011, enquanto que os fatos geradores das contribuições abrange o período de
01/01/2005 e 31/12/2005.
Portanto, transcorridos mais de cinco anos do fato gerador, o Fisco estava impedido de
efetuar o lançamento, por determinação do art 150, parágrafo 4° do Código Tributário
Nacional – CTN, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Contudo, os Autos de Infração PIS e COFINS têm como objeto o Ajuste da Base de
Cálculo dos Créditos, não gerando apuração de crédito tributário, e sim utilização
indevida de créditos das contribuições em exame, concluindo pela ilegitimidade da
integralidade do crédito objeto dos Pedidos de Ressarcimento-PER e das Declarações de
Compensação - Dcomp.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

O que se verifica na legislação que rege a restituição/ressarcimento e a compensação é
tão-somente a existência de prazo legal para a homologação da compensação declarada
(Dcomp), conforme dispõe o art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (g.n.)
Por outro lado, o sujeito passivo defende a adoção de um prazo quinquenal, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, CTN 173-I.
Isso não se sustenta, pois, conforme já discorrido, o único prazo a que se sujeita a
Administração Tributária é o da homologação tácita da declaração de compensação,
expressamente definido em lei (transcrição acima).
Dessa forma, o exame da legitimidade de créditos não tem prazo legalmente definido,
assim sendo, não há de se decair o direito do Fisco de examinar toda documentação
afeta ao crédito pretendido, com o fim de verificar o montante de crédito a que faz jus.
Sob outro enfoque, mas com a mesma conclusão, constata-se que, se a compensação
(hipótese de exclusão do crédito tributário) só pode ser disciplinada por lei, do mesmo
modo, por analogia, o respectivo crédito que a ela conduz também só pode ser tratado
através de lei. Assim, qualquer definição de prazo para a análise de pedido de
restituição/ressarcimento demandaria a existência de lei definidora, que, no
ordenamento jurídico vigente, inexiste. Portanto, válida é a averiguação, a qualquer
tempo, do quantum a que faz jus o requerente de créditos contra a Fazenda Nacional, à
vista da liquidez.
Neste mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões administrativas proferidas pelo
CARF:
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Pela absoluta ausência de previsão legal, e nos termos dos
precedentes deste Colegiado, inexiste prazo para análise de pedido de ressarcimento
por parte da Administração Tributária, sendo o prazo de 5 anos suscitado pelo
contribuinte estendido apenas aos Pedidos de Compensação, o que foi observado no
processo. (Acórdão no 3402-002.301, de 29/01/2014)
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo
contra a Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento, mas
mesmo utilizando a analogia, não aconteceu ao caso. (Acórdão no 3201-002608, de
28/03/2017) (g.n.)
Ainda, ad argumentandum tantum e colocando em outros termos:
A decisão proferida refere-se a procedimento de análise de direito creditório formulado
em Pedidos de Ressarcimento, associados a Declarações de Compensação, na qual a
autoridade fiscal tem o poder/dever de examinar a liquidez e certeza do direito ao
crédito pleiteado. Esse procedimento implica calcular o valor devido do credito
decorrente de saldos remanescentes para o período sob exame.
Referida análise difere do procedimento de revisão de débito declarado para fins de
lançamento de ofício, pois busca, isso sim, verificar a existência de crédito líquido e
certo passível de ser ressarcido ao sujeito passivo ou compensado.
A negativa da restituição em razão de se apurar crédito em montante inferior ao que foi
pleiteado pelo sujeito passivo, ou, no caso, de não se apurar nenhum crédito por falta de
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

apresentação de documentação comprobatória, independe do lançamento de ofício.
Fundamenta-se, como já dito, no fato de a Administração Tributária não poder deferir
um crédito que sabe não ser líquido e certo.
Irrelevante se o procedimento de verificação do indébito se dá dentro ou fora do prazo
decadencial do artigo 150, § 4o, do CTN, mediante despacho decisório, desde que essa
possível modificação implique tão somente redução ou mesmo indeferimento do crédito
postulado.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos artigos 150, § 4o ou
173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria obstado,
tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, V e VII do CTN.
A assertiva exposta nesta decisão é homologada por posicionamento pacífico nas
decisões proferidas pelo CARF, conforme se denota da ementa do Acórdão no
1301001.667 – 3a Câmara – 1a Turma Ordinária:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIPJ. REVISÃO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as regras de
limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, par. 4o e Art.
173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e
certeza do crédito tributário pretendido em pedido de restituição/compensação pelo
contribuinte. Acórdão no 1301001.667 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária.
Importante, ainda, deixar em relevo que a homologação tácita, prevista no artigo 150, §
4o do CTN, incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito
passivo e vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação. Não há previsão
legal para que a homologação tácita do referido artigo do CTN se aplique à apuração de
créditos do sujeito passivo, restituíveis/ressarcíveis ou compensáveis.
Conclui-se que o instituto da decadência não se aplica ao caso concreto.
Ademais, é tranquila a posição neste E. Conselho de que são inaplicáveis os
prazos decadenciais previstos no art. 150, § 4o, e art. 173, ambos do CTN, quando estamos diante
da verificação da liquidez e certeza do direito creditório, procedimento necessário na análise da
possibilidade de homologação das compensações e/ou restituições:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
(...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DACON. REVISÃO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as regras de
limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, par. 4o e Art.
173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e
certeza do crédito tributário pretendido em pedido de restituição/compensação pelo
contribuinte.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Sendo a diligência mero meio de verificações relativas à base de cálculo de créditos
utilizados em declaração de compensação, não há que se falar em decadência em razão
de modificação de lançamento.
(Acórdão no 3302-010.913 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 16682.721410/2015-91, Rel. Conselheiro José Renato Pereira de Deus,
Sessão de 25 de maio de 2021).
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

Portanto, não merece reparos a decisão recorrida quanto à decadência.
III – Da diligência:
Cabe salientar que o presente processo n° 10972.720047/2011-11, trata de auto de
infração de PIS/Pasep e da COFINS, que formalizam o ajuste das bases de cálculo dos créditos
das respectivas contribuições, sob o regime não cumulativo, do período de janeiro a dezembro de
2005, referente os Pedidos de Restituição vinculados a Declarações de Compensação de débitos
do processo no 10650.720860/2011-23 (1° trimestre/2005 - PIS), juntado por apensação ao
presente na data de 18/01/2012, e outros em autos que, por sua vez, referem-se ao mesmo crédito
solicitado, quais sejam: 10650.901206/2011-19 (3° trimestre/2005 – COFINS – Processo
Paradigma); 10650.901209/2011-52 (2° trimestre/2005 – PIS), distribuídos sob minha relatoria,
que com exceção aos Autos no 10650.901206/2011-19.
Salienta-se também que a contribuinte em seu Recurso Voluntário no presente
processo alega por primeiro a decadência do direito do fisco em constituir o crédito tributário.
Por segundo a questão sobre os créditos de PIS e COFINS, a recorrente afirma que suas
alegações e justificativas foram apresentadas nos processo de crédito, visto que a DRJ no
julgamento da Impugnação também não se pronunciou sobre os créditos, objeto das glosas.
Uma análise do Voto do Relator do Acórdão 101-000.185 remete ao entendimento
que o Relator centrou sua argumentação em rejeitar à Decadência requerida, buscando
demonstrar a inaplicabilidade dos Art. 150, parágrafo 4o e Art. 173, do CTN, quando se referir a
analise fazendária a respeito de liquidez e certeza de credito tributário pretendido em pedido de
ressarcimento/compensação pelo contribuinte.
Consta do dispositivo da decisão da DRJ o seguinte:
Como se disse, a discussão quanto as questões de mérito dos créditos do sujeito passivo
a serem ressarcidos e compensados encontram-se nos processos referentes aos Pedidos
de Ressarcimento e Declarações de Compensação correspondentes, períodos trimestrais
do ano calendário de 2005.
Ex positis, Voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, para:
(1) rejeitar a preliminar de decadência argüida;
(2) reconhecer os créditos de PIS e COFINS, nos moldes dos processos trimestrais de
solicitação dos Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação
correspondentes,
conforme
folha
3.268
–
ANEXO
V
DO
TERMO
DE
ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA.
Dessa forma, apesar de constar neste autos todos os documentos relativos aos
créditos pleiteados em todo ano-calendário de 2005 (PIS/CONFINS), a discussão quanto as
questões de mérito dos créditos reivindicados pela recorrente encontram-se nos processos referentes
aos Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação correspondentes.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF), abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3302-002.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720047/2011-11

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
Assim sendo, e nos termos do art. 12 da Portaria CARF no 34/2015, transcrita
abaixo, deve o presente processo aguardar a decisão administrativa definitiva a ser proferida nos
processo de ressarcimento, pois a decisão proferida neste processo, repercutirá no caso presente:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Desta feita, voto por converter o julgamento em diligência para que a Autoridade
Fiscal de Origem tome as seguintes providências:
(i) sobrestar o julgamento na origem até a definitividade dos processos de
ressarcimento/compensação, relativo aos créditos apurados durante do
ano-calendário de 2005, objeto do presente Auto de Infração;
(ii) apurar os reflexos daqueles processos neste ora em análise;
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo;
(iv) intimar a recorrente para se pronunciar no prazo de trinta dias sobre
os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Após esses procedimentos, que os autos sejam devolvidos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 3434
DF CARF MF
Original